Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou agravo de instrumento interposto por empresa pública em impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia gira em torno da fixação de honorários advocatícios, diante da aplicação do regime de precatórios e do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da condenação em honorários advocatícios; e (ii) se a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao considerar que a fixação de honorários decorreu da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, quando, na verdade, a condenação se baseou no princípio da causalidade.
5. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao caso, pois: (i) o cumprimento de sentença está submetido ao regime de precatórios e não de Requisição de Pequeno Valor (RPV); e (ii) houve modulação de efeitos para sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024, sendo que a presente execução teve início após esta data.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para corrigir a omissão no julgado, manter a condenação nos honorários advocatícios conforme decidido na origem e majorar o percentual da verba honorária.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à demanda. 2. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao cumprimento de sentença iniciado antes de sua modulação de efeitos. 3. É cabível a majoração de honorários recursais em agravo de instrumento quando já fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025.